Tribunal: TJDFT
Processo: 0740019-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ADVOCACIA. LEI 8.906/90. DESTAQUE DOS VALORES RELATIVOS AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei 8.906/90 (Estatuto da Advocacia), em seu artigo 22, § 4o, estabelece que o advogado pode receber diretamente seus honorários, mediante dedução da quantia a ser paga ao constituinte, caso apresente o contrato de honorários nos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório.
2. A previsão mencionada não se estende aos honorários de outros profissionais, como contadores, não havendo respaldo legal para a dedução ou destaque desses valores nos autos.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.